Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700165-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 16320978) opostos por ambas as partes em face de Acórdão (ID 16061038) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pela parte adversa, bem como sobre a tempestividade dos aclaratórios opostos por TELEFONICA BRASIL S.A. . Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020 14:52:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador